Tribunal: TJBA
Processo: 0017780-26.2009.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 0017780-26.2009.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas AUTOR: Paulo Porto Maciel e outros (35) Advogado(s): EURIPEDES BRITO CUNHA, EDMUNDO SAMPAIO JONES, EURIPEDES BRITO CUNHA JUNIOR, ROMOLO DIAS COSTA NETO, PEDRO MARCOS CARDOSO FERREIRA REU: Derba Departamento de Estradas de Rodagem da Bahia Estado da Bahia e outros Advogado(s):LUIZ CARLOS SOUZA CUNHA ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM APELAÇÃO CÍVEL. AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. ART. 92-A DO REGIMENTO INTERNO DO TJBA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADA. MÉRITO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À LEI ESTADUAL N.º 3.649/1978. INOCORRÊNCIA. NÃO ENQUADRAMENTO NO ART. 485, INC. V, DO CPC/73. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/BA. PLEITO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE. 1. Os Autores fundam-se no inc. V, do art. 485, arguindo que a decisão rescindenda violou literal disposição de lei, mais especificamente a Lei Estadual n.º 3.649/1978, que teria estabelecido que todos os servidores diplomados em nível universitário ganhariam remuneração igual, situação essa já prevista nas Leis Estaduais n.º 3.358/74 e n.º 3.359/75. 2. Não se verifica qualquer violação à norma em comento, posto que jamais equiparou os Autores aos Advogados e Procuradores do Estado de 1.ª Classe, mas tão somente majorou os vencimentos, soldos e proventos dos servidores públicos civis e militares do Estado da Bahia, estabelecendo vencimentos diferenciados para os Advogados e Procuradores do Estado de 1.ª Classe. 3. O Decreto Estadual n.º 23.990/83, que estabeleceu o Plano de Classificação de Cargos e Empregos também não logrou equiparar os Autores aos Advogados e Procuradores do Estado de 1.ª Classe, tendo, contrariamente, estabelecido grupos distintos: o Grupo I composto por todos os demais cargos de nível superior, e o Grupo II composto pelos procuradores jurídicos. Ou seja: além de não ter equiparado os profissionais, ainda os distinguiu claramente. 4. Não há que se falar em equiparação, posto que vedada tanto pela Constituição de 1967, quanto pela atual Carta Magna, em seus arts. 37, caput e inc. XIII. Assim, ainda que o Réu tenha, durante algum tempo, adotado tal procedimento, isso não significa que não tenha sido ferido o princípio da legalidade. Mister se faz reconhecer, portanto, que, para os Autores, não foi gerado qualquer direito adquirido. 5. Em verdade, trata-se tão somente de tese diversa da sustentada pelos Autores na Ação Originária, pelo que resta evidente que não há qualquer razão para se proceder à rescisão do decisum atacado, uma vez que a Ação Rescisória não possui natureza jurídica recursal, tratando-se de medida de extrema excepcionalidade, em respeito à coisa julgada. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 0017780-26.2009.8.05.0000, em que figuram como autor Paulo Porto Maciel e outros e como réu, DERBA – Departamento de Estradas e Rodagens da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e, no mérito, julgar improcedente a ação rescisória, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, 06 de março de 2025. Presidente Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11